Tribunal: TJES
Processo: 5018743-35.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018743-35.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRESSA MATEUS LIMA
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5018743-35.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANDRESSA MATEUS LIMA

RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Defiro o pedido de assistência judiciaria gratuita, pois preenche os requisitos legais.

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Andressa Mateus Lima em face de Latam Airlines Group S/A. Aduz a autora, em síntese, que adquiriu passagens aérea para viajar no trecho Vitória – Florianópolis com conexão em São Paulo com ida programada para o dia 08/10/2023 e retorno dia 10/10/2023 com chegada no mesmo dia. Aduz que o voo referente ao trecho de ida foi cancelado em decorrência de meteorologia adversa, sendo a parte autora informada que seria reacomodada somente no dia seguinte, ocasionando atraso na viagem. Omite que a Ré ofertou assistência material de material de alimentação e transporte, mas afirma que teve prejuízos materiais com perda de diária no valor total de R$366,53 (trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos). Diante dos fatos pleiteia a condenação da Ré ao pagamento de danos materiais no importe de R$366,53 (trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e três centavos), bem como, danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, o magistrado julgou: “
Ante o exposto,
julgo improcedentes
os pedidos autorais, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.”

Em sede recursal, a parte autora alega que são fatos incontroversos nos autos a compra da passagem, que a autora não foi reacomodada em outro voou e teve que retornar a cidade de destino, sendo uma violação à lei de transporte, gerando danos material e moral.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada, para que seja o autor indenizado.

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação da passagem área e seu efetivo cancelamento unilateralmente.

A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a condições climáticas e problemas técnicos caracterizam riscos inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno.

Em situações como a descrita, espera-se que a companhia aérea tenha zelo com os passageiros e ofereça um serviço adequado, de forma a amenizar os transtornos causados com o cancelamento do voo e, in casu, conclui-se que a empresa não forneceu a solução adequada para amenizar os transtornos vivenciados pelos requerentes. (TJPR - 10ª C.Cível - 0009445-81.2020.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADORA ANGELA KHURY - J. 04.11.2021).

Cito a sentença:

“A ré demonstrou em sua defesa (id. 38656743, pág 02) que as dívidas relacionadas à instalação elétrica em nome do autor foram pagas com seis meses de atraso, o que deu causa à negativação. Aliás, a ré também demonstrou que ainda há débitos no sistema em nome da unidade consumidora, em razão da multa e juros do período pago em atraso da fatura de maio de 2023. Logo, caberia ao autor comprovar a quitação desses débitos na data do vencimento, o que não aconteceu. Na verdade, em sua inicial, o autor informou que não havia dívida, mas mesmo assim estava sendo negativado. Posteriormente mudou sua narrativa ao afirmar que o ponto controvertido seria a falta de notificação sobre a negativação (réplica id. 38720105), deixando portanto, de se desincumbir do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, inc. I do CPC). Assim, diante da ausência de comprovação de pagamento na data do vencimento, considero regular a negativação em nome do autor. Reconhecida a regularidade da conduta da ré, afasto o dever de indenizar, pois não preenchidos os requisitos para a responsabilidade civil (art. 14 do CDC e arts. 186 e 927 do CC).”

As provas dos autos demostram a responsabilidade objetiva e a inexistência de causa excludente de responsabilidade da ré, eis que a situação deve ser vista como risco do empreendimento, a teor do disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre os danos materiais, consta nos autos a assistência da companhia aérea cumprindo a determinação da lei, não sendo necessária a reforma da R. sentença.

Entretanto, entendo que existe a necessidade da reforma no sentindo quanto aos danos morais, a situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), sendo cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC, e dos arts. 186 e 927 do CC.

O dano moral decorrente de cancelamento de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro

Considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da consumidora, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte do responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral (art. 6º, inciso VI, do CDC e art. 5º, incisos V e X, da CF/88).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
, a fim de reformar parcialmente a r. sentença guerreada para
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, importância essa que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a contar deste julgamento (Súmula 362 do STJ), mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento do recurso

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)